Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-19.2019.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002392-19.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGADO), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (EMBARGANTE), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (EMBARGANTE), JULIO YUKIO SATO - CPF: 502.469.251-91 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (EMBARGANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (EMBARGANTE), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022